Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704889-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERVIZO MATTEI ASCARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERVIZO MATTEI ASCARI em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0749566-33.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca de Braço do Norte - SC, a qual atende o domicílio do autor em Grão Pará – SC (Id 146641101, origem). Em suas razões recursais (Id 43505156), o agravante relata que na ação civil pública no 00.94.008514-1, que tramitou na Terceira Vara Federal do Distrito Federal, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União) para a devolução dos valores cobrados indevidamente em razão da constatação de diferenças de índices incidentes sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o banco agravado. Sustenta que pelas regras disciplinadas pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, a competência para processar e julgar a demanda é do foro de Brasília/DF. Assevera que as demandas de produção antecipada de prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro do domicílio da parte ré e, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor, conforme dispõe o §2o do artigo 381 do CPC. Requer a antecipação da tutela ou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Ids 43505157 e 43505158). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Braço do Norte - SC até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio do autor, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora